Tribunal: TJDFT
Processo: 0742719-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEIS PENHORADOS. LAUDO DE AVALIAÇÃO DOS BENS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇAO DE IRREGULARIDADE OU EQUÍVOCO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A impugnação ao laudo de avaliação de bens imóveis deve indicar falhas técnicas ou equívocos que justifiquem a retificação da avaliação.

2. No caso, a metodologia utilizada não se mostra equivocada. A diligência foi realizada de forma indireta e com auxílio técnico de especialista a Câmara Imobiliária de Brasília.

3. Conforme já decidido por este Tribunal, a avaliação realizada por Oficial de Justiça não está vinculada à norma técnica da ABNT, mas aos pressupostos do Código de Processo Civil.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.